Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO DESRESPEITOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. VALOR PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS. OBRIGAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC).
2. Os depoimentos prestados por informantes têm valor probatório, especialmente quando são coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova existentes nos autos.
3. A inversão do ônus da prova, por si só, não obriga o Magistrado a considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor e a julgar procedente a ação, se o conjunto probatório evidenciar de forma diversa.
4. Ausentes provas de que houve tratamento desrespeitoso, inadequado, truculento ou humilhante ao autor em razão de sua condição de pessoa com deficiência, não há que falar em responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço de transporte coletivo.
5. Recurso conhecido e não provido.